Tribunal: TJMT
Processo: 1034777-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034777-53.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 095.851.331-72 (AGRAVANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alteração da Causa de Pedir no Curso do Processo. Ausência de Vício de Consentimento. Litigância de Má-Fé Configurada. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que
negou provimento ao Recurso de Apelação e condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. O Agravante
reitera o argumento de que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, defendendo que houve vício de consentimento, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em Discussão

2. A questão central consiste em definir se a parte pode alterar a causa de pedir após a contestação, sob alegação de vício de consentimento, em contrato de cartão de crédito consignado, e se tal conduta configura litigância de má-fé diante da ausência de elementos novos e da reiteração de argumentos já afastados.

III. Razões de Decidir

3. A alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação configura inovação recursal vedada, por comprometer os limites objetivos da demanda e contrariar os princípios da segurança jurídica e da não surpresa.

4. A parte reconhece a contratação após a juntada dos documentos pela instituição financeira, como contrato assinado, TEDs realizados e gravação do desbloqueio do cartão, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

5. A alteração deliberada da verdade dos fatos configura má-fé processual, nos termos do art. 80, II e V, do CPC

6. Não se constatam elementos novos ou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “1. A alteração da causa de pedir após a contestação caracteriza inovação recursal vedada, por violar os limites objetivos da demanda. 2. A existência de contrato assinado, movimentação financeira comprovada e gravação do desbloqueio do cartão afasta a alegação de vício de consentimento. 3. A reiteração de argumentos afastados e a modificação dolosa da verdade dos fatos justificam a condenação por litigância de má-fé.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 80, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.328/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1034777-53.2021.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Edmilson Alves de Oliveira
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera o argumento de que é pessoa idosa e sem instrução, que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, e acreditou tratar-se de empréstimo consignado simples.

Afirma que foi induzido ao erro pelos prepostos do Banco Agravado, os quais teriam instruído o Recorrente a desbloquear o cartão e sacar os valores, prática típica de empréstimos convencionais.

Reforça a inexistência de compras ou utilização do cartão além dos saques, os quais vêm sendo pagos mediante desconto mínimo em folha, sem que haja redução da dívida, o que caracteriza abusividade.

Aponta a ausência de informação clara e adequada quanto à natureza do contrato e seus encargos, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que não agiu com má-fé processual, uma vez que sua confusão decorreu da ausência de informações claras e compreensíveis sobre a natureza do contrato firmado, razão pela qual requer o afastamento da condenação imposta a título de litigância de má-fé, por não estarem presentes os requisitos legais do art. 80 do CPC.

Contrarrazões no ID. 280868392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Edmilson Alves de Oliveira
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais movida em face do
Banco Daycoval S/A
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente alegou, em síntese, que jamais contratou ou teve ciência da contratação de cartão de crédito consignado, pois acreditava estar realizando empréstimo consignado tradicional.

Alegou a falta de informações claras e adequadas sobre a operação e pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ressaltou que o Contrato não evidencia a natureza jurídica da operação, que não recebeu faturas mensais, tampouco usou o cartão para compras rotineiras.

Sustentou, por fim, que o desconto em folha, de forma recorrente, sem quitação efetiva da dívida, caracteriza prática abusiva e ilícita.

Com essas alegações, requereu a reforma da sentença e a conversão do Contrato em Empréstimo Consignado, a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera o argumento de que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, defendendo que houve vício de consentimento, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

Sustenta que a contratação se deu sob induzimento ao erro por parte da instituição financeira, enfatizando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente, e assevera que os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário seriam indevidos, pois decorrentes de contrato cuja natureza real desconhecia à época da adesão.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que o Agravante não traz qualquer elemento novo ou argumento jurídico idôneo a infirmar as razões anteriormente delineadas na decisão monocrática ora atacada.

Ao contrário, repete os mesmos argumentos já enfrentados no julgamento da Apelação, restringindo-se à tentativa de rediscutir matéria decidida com base em provas amplamente analisadas e à luz da legislação aplicável.

Não há, portanto, impugnação específica dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida, o que compromete a dialeticidade recursal, como bem dispõe o art. 1.021, §1o, do CPC.

Como assentado na decisão agravada, o Agravante alterou a causa de pedir ao longo da instrução processual, inicialmente sustentando inexistência de contratação, e, apenas após a apresentação da contestação e dos documentos pelo Banco – incluindo contrato assinado, TEDs realizados, gravação do desbloqueio do cartão com anuência e faturas – passou a reconhecer a contratação, alegando então erro quanto à modalidade contratada.

Tal conduta configura inovação recursal vedada, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ:

“Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica.”
(REsp 1.769.328/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/03/2019).

Além disso, não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, sendo certo que o Banco trouxe elementos concretos e suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do Agravante quanto à natureza do negócio.

Como já reconhecido em decisões desta Corte e de outros tribunais estaduais, embora haja, em tese, margem para revisão de contratos quando se comprova ausência de informação clara e adequada, esse não é o caso dos autos, onde a contratação foi formalizada com assinatura, movimentação financeira comprovada e gravação de desbloqueio com consentimento.

Some-se a isso que o Agravo sequer apresenta argumentos minimamente idôneos a afastar a caracterização da litigância de má-fé, reconhecida na decisão agravada, diante da alteração deliberada da verdade dos fatos, com a finalidade de induzir o Judiciário a erro, conforme art. 80, II e V, do CPC.

Assim, conforme se observa, o Agravo Interno representa tão somente uma tentativa de rediscutir questões já enfrentadas e resolvidas na decisão monocrática, sem que tenha sido demonstrado erro material, omissão, obscuridade ou qualquer fundamento jurídico novo que justifique a modificação do entendimento adotado.

Tal conduta, inclusive, revela-se incompatível com a boa técnica processual e o dever de lealdade das partes, tornando o agravo uma reiteração inócua de argumentos anteriormente afastados.

Diante de todo o exposto, ausentes razões aptas a infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025